Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749537-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANTONIO VILELA MELO ALVES EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Com base no art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator